Tribunal: TJMT
Processo: 0018618-62.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018618-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATIANA PERECIN NOCITI - CPF: 732.396.071-15 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0125-87 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), VIVIAN DERVALHE NATAL - CPF: 016.984.491-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO VEICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – CAMINHÃO PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS DECISÃO SANEADORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A recorrida, como não é proprietária do veículo envolvido no noticiado acidente de trânsito, não responde pelos danos causados a terceiro por culpa do condutor. Isso porque o mau uso do veículo pode gerar responsabilidade para o proprietário, o que não é o caso dos autos.

II - Incensurável a decisão do togado de primeiro grau, uma vez que o princípio da estabilização objetiva da lide veda a alteração da causa de pedir e do pedido, bem como a inclusão de mais litigantes no polo passivo da demanda após a decisão saneadora, seja com ou sem o consentimento do réu, nos moldes do dispositivo acima mencionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TATIANA PERECIN NOCITI em face de sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”, nos autos de nº 0000547-29.1999.8.11.0055, onde litiga com LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A E TEODORICO JULIO CHAGA perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 68578452 o magistrado de piso reconheceu a ilegitimidade e julgou extinto sem resolução o mérito a presente ação com relação à requerida Liquigás Distribuidora S.A, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; julgou parcialmente procedente para condenar Teodorico Julio Chaga ao pagamento do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de danos materiais; condenar ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a titulo de danos morais; em razão da sucumbência mínima da autora, condenou o requerido, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC, e, em razão da sucumbência da autora com relação ao requerido Liquigás Distribuidora S.A, condeno a autora com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em suma, requer o apelante sob ID. 68578459 o provimento do recurso para incluir a empresa Lidergás no polo passivo da demanda, bem como reconhecer a legitimidade passiva da recorrida Liquigás pelos danos causados à recorrente.

Contrarrazões sob ID. 68578461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Tatiana Perecin Nociti em face de Liquigás Distribuidora S.A e Teodorico Julio Chaga. Informou a parte autora, ora recorrente, que no dia 19 de dezembro de 2014, se envolveu em um acidente de trânsito, em que um caminhão, que supostamente pertencia a empresa Liquigás Distribuidora S.A, ora recorrida, conduzido pelo Sr. Teodorico Julio Chaga, ora recorrido, colidiu com seu veículo automotor, vindo a lhe causar danos materiais e morais.

Em instância primeva o juiz aquo reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida Liquigás Distribuidora S.A e condenou a parte recorrida Sr. Teodorico Julio Chaga em danos materiais e morais.

A síntese recursal se funda na legitimidade da recorrida e Liquigás Distribuidora S.A e necessidade de inclusão da empresa Lidergás no polo passivo.

O cerne da situação em voga consiste em verificar se a recorrida Liquigás Distribuidora S.A possui legitimidade passiva e se é pertinente a inclusão de outra parte no polo passivo neste momento processual.

Pois bem.

O veiculo automotor envolvido no abalroamento noticiado, cito: caminhão VW/24.220 EURO3 WORKER, placa KAS-7085, pertence em verdade a empresa Lidergás Trans. C. e D. LTDA, conforme se extrai do boletim de ocorrência (ID. Num. 68577018 - Pág. 8), fato este confirmado pela consulta efetuada junto ao RENAJUD (ID. 68578453).

Dessa maneira, tendo em vista a divergência empresarial entre as empresas Liquigás e Lidergás o juiz aquo reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida Liquigás para responder pela presente ação.

A decisão combatida não mercê censura.

A recorrida Liquigás, como não é proprietária do veículo envolvido no noticiado acidente de trânsito, não responde pelos danos causados a terceiro por culpa do condutor. Isso porque o mau uso do veículo pode gerar responsabilidade para o proprietário, o que não é o caso dos autos.

O fato da empresa recorrida ser fornecedora do mesmo produto comercializado pela real proprietária do automóvel, ou a alegação de existência de adesivos da empresa Liquigás na lataria do caminhão (que não verifica-se nas fotos juntadas) não atribui legitimidade para o polo passivo.

Dessa forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO O CONDUTOR DESTE QUANDO DO ACIDENTE - RECURSO PROVIDO. Imprescindível prova cabal da transferência do veículo envolvido em acidente de trânsito, a terceiros, para elidir a responsabilidade da pessoa que consta como proprietária, nos registros do Departamento de Trânsito.” (TJ-PR - AI: 1839870 PR Agravo de Instrumento - 0183987-0, Relator: Lauro Augusto Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 15/04/2003, Primeira Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 02/05/2003 DJ: 6360)

Não há nos autos comprovação de que a recorrida seja parte nas relações contratuais que originam a demanda, tampouco que tenha alguma participação societária com a real proprietária do caminhão envolvido na colisão, outrossim, desde o registro do B.O, foi consignado a real proprietário do veículo.

A parte recorrente requer também a inclusão da empresa Lidergás, real proprietária do caminhão envolvido no acidente automobilístico, na demanda.

Neste espeque, faz-se necessário recordar a lei processual atinente ao caso:

“CPC - Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

E isso porque após a estabilização da lide não é possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, sem ou com o consentimento do réu, nos termos dispositivo acima mencionado.

Confira-se o escólio de Nelson Nery Junior:

“3. Depois da citação. Completada a relação processual, com a citação do réu, o autor não poderá modificar o pedido ou a causa de pedir, salvo se tiver autorização do réu (CPC 329 II). “De todo recomendável pela boa técnica processual que se imprima estabilidade ao procedimento, de forma a viabilizar com segurança e celeridade o seu bom andamento, com a superação definitivas das respectivas fases. O instituto da preclusão, que implica a extinção ou a perda do direito de praticar o ato, enseja a inviabilidade da rediscussão da matéria ou da prática de atos processuais, pondo-lhe um termo final dentro daquele processo” (Gomes, Comentário CPC-RT, v. 3, pp 175 e 176).

Em nosso sistema processual, portanto, os limites do pronunciamento judicial possível estabilizam-se no momento em que a citação do demandado ocorre. Daí em diante, só é possível alterar o pedido e a causa de pedir, havendo consentimento do réu (art. 329, II, do CPC/2015), caso em que o contraditório e a instrução probatória serão reabertos.

Depois do saneamento, o NCPC não prevê a possibilidade de alterar o pedido ou a causa de pedir, por livre convenção dos litigantes. Resolvidas todas as questões incidentes, fixados os pontos de fato que dependem de provas e deferidos os meios probatórios cabíveis, o procedimento estará saneado e preparado para a instrução. Terá chegado a um ponto tal, “que retroagir seria tumultuar; como o processo não é um negócio em família e a jurisdição é uma função pública, o poder de disposição das partes não pode chegar ao ponto de permitir que elas prejudiquem o bom exercício desta”. (DINAMARCO, p. 68).

Desta forma, incensurável a decisão do togado de primeiro grau, uma vez que o princípio da estabilização objetiva da lide veda a alteração da causa de pedir e do pedido, bem como a inclusão de mais litigantes no polo passivo da demanda após a decisão saneadora, seja com ou sem o consentimento do réu, nos moldes do dispositivo acima mencionado.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença intacta, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021